Tribunal: TCU
Processo: 007.062/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Habilitação e Concessão irregular do benefício previdenciário no 21/158.658.020-2, de titularidade do(a) segurado(a) José Roberto dos Santos. (no da TCE no sistema: 2721/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 6767/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em desfavor de Maria José Portela Nascimento em virtude da habilitação e concessão irregular do benefício previdenciário 21/158.827.567-9, de titularidade do segurado José Roberto dos Santos. Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que a análise da sequência de eventos processuais, detalhada na instrução da unidade técnica, indica o transcurso de prazo superior a três anos entre a portaria que demitiu a servidora, de 26/8/2021, e a portaria que determinou a constituição da comissão de tomada de contas especial, de 6/11/2024, sem a ocorrência de fatos interruptivos nesse período; considerando que, nos termos do art. 8o da referida resolução, o decurso de tempo superior a três anos sem o devido impulso processual configura a incidência da prescrição intercorrente, o que afasta as pretensões punitiva e de ressarcimento a cargo do TCU; e considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), que concluíram pela ocorrência da prescrição e propuseram o arquivamento dos autos; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, 4o, 5o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, e nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do RITCU, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação e da instrução à peça 54 à responsável e ao INSS. 1. Processo TC- Processo 007.062/2025-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Maria Jose Portela Nascimento (XXX.894.151-XX). 1.2. Unidade: Instituto Nacional do Seguro Social - Superintendência Estadual em São Luís/MA. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.